Tribunal: TJES
Processo: 5025927-69.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025927-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025927-69.2024.8.08.0024

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA INOPERANTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega ser cliente da requerida, mas que mesmo tendo efetuado o pagamento tempestivo de todas as suas obrigações perante a empresa, seu pacote de linha de telefone fixo está inoperante desde
11 de abril de 2024
. Aduz ter tentado a solução de forma extrajudicial, porém a empresa não solucionou o seu problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer o restabelecimento da linha, bem como indenização por danos morais suportados.

Em sede de contrarrazões recursais (ID.
11833199
), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
11833194
), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito e não há que se falar em falha na prestação dos serviços, haja vista que
a instabilidade ocorreu por causa do processo de migração de tecnologia, tendo sido a tecnologia metálica descontinuada, dando lugar à fibra ótica, sendo tal alteração devida pois se trata de uma adequação nos serviços da Vivo. Por fim, alega
que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

“Ante o exposto,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
quanto ao pedido contraposto formulado pela Ré e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
e
CONDENO
a Ré na obrigação de restabelecer o serviço de telefonia fixa da linha (27) 3225-3405 (já cumprido pela Ré);

b)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
, de modo que
CONDENO
a Ré na obrigação de cancelar os débitos constituídos em razão dos serviços de telefonia fixa lançados em 11/04/2024 a 01/08/2024, em desfavor da Requerente FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ (código cliente nº 9999 8052 0073), devendo a Ré proceder a baixa das anotações desses débitos em seus sistemas, no prazo de 15 dias, devendo reemitir as faturas com os valores remanescentes sem a cobrança de encargos e com a concessão de prazo razoável para pagamento, tudo também em 15 dias;

c)
CONDENO
, ainda, a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

d)
CONDENO
a requerida ao pagamento de multa no valor de R$ 90,00 (noventa reais), acrescida de correção monetária fixada a partir do arbitramento;

e) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial. Observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão indevida do fornecimento do serviço de telefonia da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia e internet, sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente (ID. 11833140 a 11833146) para solução do problema, por diversas vezes, e que mesmo assim o serviço não foi restabelecido pela empresa. Aliás, a consumidora ainda comprova tentativa de solução extrajudicial do problema
através de

reclamação perante a

ANATEL
,
a
qua
l também restou
infrutífer
a, conforme se verifica em ID
.
11833136.
Tais provas contrastam com a alegação de normalidade formulada pela recorrente, razão pela qual as telas
sistêmicas
apresentadas, por si só, não servem de prova para demonstração da ausência de falha na prestação de serviço.

O fato do serviço prestado anterior na tecnologia de cobre não ter sido prestado na tecnologia fibra por falta de espaço no armário é falha na prestação de serviço, eis que o consumidor não pode responder por problemas de logística da empresa, por mais que este tenha avisado o consumidor de forma prévia.

Assim, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)